Tribunal: TJDFT
Processo: 0781150-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. Vale-transporte. Utilização indevida comprovada. Regular processo administrativo. Ressarcimento ao erário. Cabimento. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão, consistente no pedido de anulação da dívida em nome da autora, bem como indenizá-la em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em suas razões recursais (ID 69295313), a parte a recorrente defende que não teve nenhuma participação no uso indevido do cartão “Passe Livre”, pois este foi perdido. Afirma que a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e a autora não dispõe de outros meios para provar o que afirma, diferente do requerido que, mesmo com todo o aparato eletrônico que possibilita o uso do cartão, não o suspendeu logo no início do uso fraudulento. Aduz que também é vítima da fraude causada por terceiros. Ao final, requer concessão/manutenção da gratuidade de justiça e a reforma da sentença com a procedência dos pedidos contidos na petição inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro, em razão das informações e documentos apresentados pela recorrente, em especial o contracheque de ID 69295049, que comprova a renda módica percebida pela autora.
4. Em contrarrazões (ID 69295317), a parte recorrida alega que a recorrente basicamente reitera os fundamentos da defesa, sem impugnar os fundamentos da decisão, o que por si só implica o não conhecimento do recurso. Defende que, quanto ao argumento de um suposto "reconhecimento tácito" da Administração da não participação da recorrente nas fraudes detectadas, tem-se que sequer foi juntada aos autos prova do tal "crédito retroativo" e, muito menos, prova de que ele tenha alguma relação com as fraudes identificadas (CPC, art. 373, I) e que, se esse crédito existiu, resta demonstrada, antes, a boa-fé da Administração em não o compensar com a dívida existente. Aponta que a prova anexada com a petição inicial e com esta Contestação, consistente no devido processo administrativo a que respondeu a Requerente, demonstra cabalmente não ter havido reconhecimento tácito ou perdão de qualquer natureza relativamente à dívida apurada. Aduz que mesmo que se adotasse a narrativa de perda do cartão como verdadeira, nela estaria prova da negligência da Requerente e, portanto, sua culpa relativamente às fraudes, porque lhe competia fazer a comunicação aos órgãos responsáveis tão logo perdido do Cartão e, no presente caso, a recorrente teria levado 15 dias para realizar a comunicação. Ressalta que os usos indevidos ocorreram, pelo menos, desde o ano de 2022, tendo sido identificados, ainda, nos meses de março e abril de 2023, de modo que o álibi da "perda do Cartão" é inútil relativamente à maior parte das faltas detectadas. Ao final, requer que o recurso não seja conhecido e, caso conhecido, seja-lhe negado provimento.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados motivos suficientes para anular a dívida em nome da autora e para condenar o réu a indenizá-la em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, considerando a argumentação da recorrente no sentido de que não teve nenhuma participação no uso indevido do cartão “Passe Livre”, pois este teria sido perdido.
7. Quanto ao mérito, a Portaria no 96/2021, que normatiza a utilização do Cartão Vale-Transporte no âmbito dos serviços integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, estabelece que o benefício concedido ao empregado por meio do cartão é de uso pessoal e intransferível, sendo vedado qualquer tipo de doação, empréstimo, cessão, troca, transferência ou comercialização (art. 3o). Além do mais, a portaria prevê: a) que configuram uso indevido/irregular do cartão Vale-Transporte pelo beneficiário titular que: I - ceder, emprestar ou permitir de qualquer forma a utilização do cartão por terceiro, bem como passar o cartão no validador para viagem de outrem; II - comercializar créditos do cartão Vale Transporte; III - descumprir a obrigação disposta pelo parágrafo único do art. 3o e b) que, restando comprovado no processo o uso indevido/irregular, impõe-se ao beneficiário titular do cartão o ressarcimento pelos danos e prejuízos causados ao erário e, em caso de inadimplência, a inclusão do respectivo débito no cadastro de Dívida Ativa do Distrito Federal (art. 5o, I, II, III e §2o).
8. No caso dos autos, foi instaurado o Processo Administrativo no 00041- 00041-00002023/2023-86 (IDs 69295057), o qual concluiu que foi possível identificar uma série de indícios que apontam irregularidades na utilização do VT ou Mobilidade, no período de 29/04/2022 à 16/05/2023, em razão de constatações de que houve utilização do cartão por terceiros; práticas de venda da integração tarifária e utilização além dos limites diários estabelecidos em lei (ID 69295057, pág. 58).
9. Quanto ao ponto, destaca-se que a comunicação de perda do cartão, realizada em 25/05/2023, não elide as conclusões do Processo Administrativo, que aponta irregularidades havidas desde novembro de 2022 (ID 69295057, pág. 19) até 04 maio de 2023 (ID 69295057, pág. 50).
10. Uma vez respeitados o contraditório e a ampla defesa, bem assim demonstrada a utilização indevida do benefício, tem-se por legítima a aplicação de penalidade e de ressarcimento pelos danos e prejuízos causados ao erário, em respeito ao princípio da legalidade estrita ao qual está vinculada a Administração Pública. Por fim, registra-se que não houve comprovação de depósito retroativo de R$ 1.450,00 de passagens alegadamente não utilizadas pela recorrente ou mesmo de que tal valor tenha caracterizado reconhecimento tácito da Administração Pública de que a autora não participou das irregularidades apontadas no processo administrativo.
11. Nesse sentido: Acórdão 1682017, 0712311-87.2022.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à recorrente. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Portaria no 96/2021; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1682017, 0712311-87.2022.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.